Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação Cível. Home care - Preclusão da decisão interlocutória, não impugnada por agravo (CPC 354, § único, c/c 485, VI), que reduziu o objeto da demanda, com extinção quanto a um dos pedidos (tratamento domiciliar) por carência de interesse processual - Dano moral configurado em virtude do delicado estado de saúde da requerente, recém-nascida, e da mora no atendimento do pedido extrajudicial. Valor fixado que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando redução.